Tribunal: TJPA
Processo: 0801158-50.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801158-50.2021.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CM CERAMICA MARITUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. TRIBUTO NÃO RECOLHIDO.
AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 173, I DO CTN E SÚMULA 555 DO STJ. PRAZO DE 05 ANOS TRANSCORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECADÊNCIA
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
RESP: 1100156 RJ
. SÚMULA 409 DO STJ
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a decadência da Ação de Execução Fiscal.

2.
Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base no entendimento firmado no REsp: 1100156 RJ e na Súmula 409 do STJ, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal. Matéria de ordem pública que deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva.

4.
Tratando-se de cobrança de crédito tributário oriundo de Declaração Econômica Fiscal - DIEF de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, prevalece o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional é inaugurado com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, quando ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. Tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp n.° 1.120.295⁄SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

5. Na espécie, não havendo informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário.

6. Considerando que os créditos tributários objetos de cobrança foram atualizados
em 19/05/2015 e, ação
executiva fiscal somente foi ajuizada em
16/04/2021
, data posterior ao quinquênio prescricional, resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo da propositura da ação.

7.

Apelo conhecido e não provido
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0801158-50.2021.8.14.0133) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ contra
CM CERÂMICA MARITUBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
,
em razão de sentença
proferida pelo M.M.
Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA
,
nos autos da Ação
de Execução Fiscal,
ajuizada pelo apelante.

Na origem, o Apelante propôs a ação aduzindo, em síntese, ser credor da apelada na quantia de R$ 31.698,20 (trinta e um mil e seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos) – valor atualizado a partir da CDA nº 0020215700004610.

Após magistrado determinar a intimação do Estado do Pará para que se manifestasse quando ao prazo decadencial da CDA (Id. 11255185 - Pág. 1) e, o Ente Estadual manter-se inerte (Id. 11255186 - Pág. 1), o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto, RECONHEÇO A DECADÊNCIA DO DIREITO e DECLARO EXTINTA A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA consubstanciada na(s) CDA(S) nº 002021570000461-0, com base no art. 156, inciso V do CTN, DETERMINANDO A DESCONSTITUIÇÃO DO(S) TÍTULO(S) EXECUTIVO(S) supracitado(s) E JULGANDO EXTINTA a presente execução com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil
. Não há bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório. Isento de custas, face à isenção legal prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, e isento do pagamento de honorários, tendo em vista o princípio da eventualidade e a ausência de triangularização processual. P.R.I.C. Marituba-PA, 18 de novembro de 2021. (...) – grifo nosso

Em razões recursais, o Apelante pleiteia, inicialmente, juízo de retratação por parte do magistrado a quo, defendendo que ao contrário do entendimento do julgador, não há que se falar em prescrição originária do crédito tributário, nem tampouco em decadência sem que seja verificada a data em que o contribuinte foi notificado da autuação, informação esta que não está disponível nos autos, bem como expõe que coincidindo com a data da constituição definitiva do crédito tributário é fundamental para o tencionado reconhecimento da decadência, a teor do art. 173, do CTN.

Acrescenta que, consoante dispõe o art. 174 do CTN, o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva e tendo o Executado apresentado defesa na instância administrativa, somente após o esgotamento desta é que se pode começar a contar o prazo prescricional. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, este, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, passando a apreciá-las.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a decadência da Ação de Execução Fiscal.

Inicialmente, convém destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp: 1100156 RJ, sob rito de recurso repetitivo, em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, a conferir:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1.
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04),
independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública.
O
regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009,, Data de Publicação 18/06/2009 ) Grifo nosso

A matéria também se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.

Dessa forma, identificada a ocorrência da prescrição originária antes da propositura da ação, pode o julgador decretá-la, independentemente da oitiva prévia da Fazenda Pública.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

In casu, a
Fazenda Pública ingressou com a ação executiva para cobrar créditos tributários de ICMS oriundos de
Declaração Econômica Fiscal - DIEF
, referente ao período de 19/05/2015, conforme Certidões de Dívida Ativa acostadas (Id.
11255184 - Pág. 1)
.

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, prevalece o entendimento de que com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, ocorre a constituição definitiva do crédito tributário.

Tal posicionamento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp n.° 1.120.295⁄SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou, inclusive, na edição da Súmula n.º 436⁄STJ, a conferir:

Súmula n.° 436 do STJ – A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providencia por parte do Fisco.

Na espécie, considerando que o Apelante, mesmo quando lhe fora oportunizado (Id. 11255185 - Pág. 1), deixou de apresentar informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário.

Assim, considerando que os créditos tributários objetos de cobrança foram
atualizados em 19/05/2015 e, ação
executiva fiscal somente foi ajuizada em
16/04/2021
, data posterior ao quinquênio prescricional, resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo da propositura da ação.

Acerca do assunto, o Ministério Público de 2º grau destacou:

“No que tange ao termo inicial do prazo prescricional, prevalece o entendimento de que com a entrega da Guia de Apuração do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, ocorre a constituição definitiva do crédito tributário, sendo que referido posicionamento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do REsp n.° 1.120.295⁄SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou, inclusive, na edição da Súmula n.º 436⁄STJ (...)

(...)

No caso dos autos, em observância ao entendimento exarado pelo STJ, considerando que não há informações acerca da entrega da Declaração Econômica Fiscal - DIEF do ICMS pelo contribuinte, tem-se a data de atualização da dívida como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário,
assim, considerando que o crédito tributário objeto de cobrança foi atualizados em 19/05/2015 e, ação executiva fiscal somente foi ajuizada em 16/04/2021, data posterior ao quinquênio prescricional, resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo da propositura da ação
.

Pelo exposto, sem reparos a r. sentença, pois o douto julgador entendeu que o crédito tributário que o ente estatal pretende cobrar pela via de execução, refere-se a Auto de Infração – ICMS, com atualização do ano de 2015, tendo sido inscrito em Dívida Ativa em 13/01/2021, ocorrendo, assim, a decadência, posto que inscrito após o decurso de 05 anos” – grifo nosso

Logo, em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica e com base na Súmula 409, deve ser mantida a sentença recorrida
.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, ante a ocorrência da prescrição originária,
na forma do disposto no 156, V, do CTN.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém (PA),
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024